Tribunal: TCU
Processo: 021.980/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em favor da Sra. Jandira Maciel Ribeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Jandira Maciel Ribeiro, recusando seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do presente acórdão; 9.4. orientar o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor da interessada, desde que escoimado das irregularidades verificadas nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU.